Tribunal: TJDFT
Processo: 20180110005613APR
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. CARGA DOS AUTOS PELO ADVOGADO. CIÊNCIA DA SENTENÇA. TERMO INICIAL. ÚLTIMA INTIMAÇÃO. RECURSO EXTEMPORÂNEO. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. ACOLHIMENTO. AFASTAMENTO DO PERDIMENTO DO APREENDIDO. PROPRIEDADE DE TERCEIRO DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE PROVA DE ORIGEM ILÍCITA.
1. Intimado pessoalmente o réu afirmou não desejar recorrer da sentença. Assim, a última intimação foi a do patrono do réu, que, efetuou carga dos autos, antes mesmo de ocorrer a publicação no Diário de Justiça Eletrônico, o que tornou inequívoca sua ciência da sentença. Assim, o prazo recursal passa a ser contado a partir desta última intimação conforme art. 798, §5o, “c” do CPP. Efetuada carga e apelação protocolada mais de três meses após, o recurso não pode ser conhecido por ultrapassar o qüinqüídio legal.
2. “Impõe-se a restituição do veículo a terceiro não envolvido no ilícito, se demonstrada a aquisição lícita do bem por este, não havendo elementos suficientes para demonstrar que ele tinha conhecimento de que seu automóvel foi utilizado para o tráfico.” (Acórdão 1150668, 20170110408033APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 7/2/2019, publicado no DJE: 14/2/2019. Pág.: 290/310).
3. Recurso em parte conhecido e, neste ponto, provido.